Tribunal: TJPA
Processo: 0006595-04.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006595-04.2017.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARUPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada para reformar sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Marupá Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. A extinção fundou-se na ausência superveniente de interesse processual, considerando que o valor executado era inferior a 15.000 UPF-PA, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de pequeno valor com base na ausência de interesse de agir, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019, sem manifestação prévia da Fazenda Pública; (ii) verificar se a existência de outros débitos em nome do executado afasta a aplicação do critério objetivo do valor isolado da CDA para fins de extinção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A extinção da execução fiscal se justifica com base no art. 485, VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual, quando o crédito inscrito é inferior ao limite de 15.000 UPF-PA, conforme autorizado pelo art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019.

4.A norma estadual concede à Procuradoria-Geral do Estado a faculdade de não propor ou desistir de execuções fiscais de pequeno valor, mas tal faculdade não impede que o Poder Judiciário reconheça, de ofício, a ausência de interesse processual, à luz dos princípios da eficiência administrativa e da economicidade (CF/1988, art. 37).

5.O julgamento monocrático segue orientação vinculante firmada pelo STF no Tema 1.184 da repercussão geral, que admite a extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, legitimando condutas que evitem a movimentação de demandas com baixa expectativa de êxito e alto custo operacional.

6.A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa diretriz, autorizando a extinção de execuções fiscais paralisadas por mais de um ano, seja por ausência de citação, seja por inexistência de bens penhoráveis.

7.No caso concreto, o processo encontrava-se inerte há mais de um ano, sem citação válida e sem indícios de bens penhoráveis, o que justifica a extinção independentemente da soma de outros débitos eventualmente existentes contra o contribuinte, sobretudo na ausência de demonstração de que esses créditos estivessem sendo cobrados conjuntamente.

8.A indisponibilidade do crédito tributário não se sobrepõe à diretriz constitucional da boa gestão dos recursos públicos, devendo o Judiciário zelar pela racionalidade e eficiência no uso da máquina pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É legítima a extinção, de ofício, da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse processual, nos termos da Lei Estadual nº 8.870/2019, quando o feito permanece inerte e sem perspectiva de satisfação.

2.A existência de outros débitos em nome do contribuinte não afasta a incidência do critério objetivo legal, salvo se comprovada a cobrança conjunta ou apensamento processual.

3.A extinção nesses casos respeita o princípio da eficiência administrativa e está em conformidade com o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF.

....................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CPC/2015, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, "b"; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007188-18.2008.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000103-79.2006.8.14.0115, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DO

PARÁ
contra
decisão monocrática
que negou provimento ao recurso de Apelação interposto nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARUPÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, ora agravado.

Na origem
,
trata-se de Execução Fiscal proposta pelo Estado do Pará, em face do contribuinte acima identificado, para satisfação de crédito tributário inscrito em dívida ativa, cujo montante atualizado é inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará (UPF-PA).

O juízo de origem, fundamentando-se no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconheceu a ausência superveniente de interesse processual, à luz da referida legislação estadual. Destacou que a Lei nº 8.870/2019 autoriza a Procuradoria-Geral do Estado a não ajuizar ou desistir de ações fiscais de pequeno valor, e, considerando que o crédito em questão é inferior ao limite de 15.000 UPF-PA, entendeu caracterizada a perda do interesse de agir, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

O ente estadual interpôs apelação, alegando que, a extinção prevista em lei constitui faculdade da Fazenda Pública, e não imposição. Ademais, deve-se considerar o total dos débitos consolidados, e não isoladamente uma CDA. Diante disso, requer a nulidade da sentença, uma vez que os débitos da empresa com o Estado superam R$ 1.788.479,67. Entretanto, a apelação foi monocraticamente desprovida com base na seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal por falta de interesse processual, em razão do crédito tributário ser considerado de pequeno valor, conforme previsto na Lei Estadual nº 8.870/19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal, com base na ausência de interesse processual para créditos inferiores ao limite previsto na Lei Estadual nº 8.870/19, fere o princípio do contraditório, tendo em vista a falta de manifestação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Estadual nº 8.870/19 autoriza a desistência de execuções fiscais para créditos inferiores a 15.000 UPF-PA, facultando à Fazenda Pública a avaliação da conveniência de prosseguir ou não.
4. O julgamento monocrático está em consonância com o entendimento vinculante do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse processual, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
5. A ausência de bens penhoráveis e a falta de manifestação útil por mais de um ano justificam a perda de interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual, em observância ao princípio da eficiência administrativa e economicidade."

.......................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV; CPC/2015, arts. 485, VI, e 924, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, julgado em 19.12.2023.

Inconformado,
o agravante insurge-se por meio do presente Agravo Interno, argumentando que a extinção da execução fiscal fundada no art. 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019 representa interpretação equivocada da norma, porquanto está dispõe sobre a faculdade conferida ao Poder Executivo, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, de não ajuizar ou de desistir de execuções fiscais de débitos cujo montante seja igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA.

Aduz tratar-se de faculdade discricionária da Administração Pública, cuja avaliação quanto à conveniência e oportunidade escapa ao controle jurisdicional, por se inserir no âmbito do mérito administrativo.

Ressalta que o valor consolidado global dos débitos atribuídos ao contribuinte executado ultrapassa, em muito, o referido limite legal, alcançando R$ 1.788.479,67, conforme demonstrativo fiscal anexo. Assim, defende que o juízo a quo não poderia, de ofício, extinguir o processo com base em suposto valor irrisório do crédito, sem que a Fazenda manifestasse sua intenção de desistir da demanda.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o consequente prosseguimento da execução fiscal, sob o argumento de que houve flagrante violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao interesse público e à indisponibilidade do crédito tributário.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
conforme certidão (Id. nº 24956933).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, está se apresenta em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento já esposado, limitando-se a reeditar a tese anteriormente rejeitada.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
a extinção da execução fiscal, ora impugnada, está respaldada no artigo 485, inciso VI, do CPC/2015, diante da ausência de interesse processual, dada a baixa expressividade econômica do crédito, inferior a 15.000 UPF-PA, consoante prevê o artigo 1º, IV, da Lei Estadual nº 8.870/2019. A interpretação sistemática da norma, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da economicidade (CF/1988, art. 37), é amplamente legitimada pelo Supremo Tribunal Federal, nos exatos moldes que se seguem:

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa". (RE 1.355.208, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023, publicado em 02/04/2024).

Com efeito, o Tema 1.184 da Repercussão Geral pacificou que é "legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa.

Na mesma direção, a Resolução nº 547/2024 do CNJ e a Resolução nº 547/2024 deste TJPA estabeleceram a possibilidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 paralisadas por mais de um ano, seja por falta de citação, seja pela ausência de bens penhoráveis.

No caso, o feito encontrava-se inerte por mais de um ano, sem citação da parte executada, e sem manifestação útil da exequente, não havendo indícios de existência de bens penhoráveis. A circunstância de haver outros débitos em nome do mesmo contribuinte não autoriza a soma automática para fins de afastamento do critério objetivo previsto na lei, mormente porque inexistem nos autos informações que demonstrem que os referidos créditos estão sendo cobrados em execução conjunta ou que estejam apensados ao feito ora examinado.

A alegada indisponibilidade do crédito tributário também não se sobrepõe à diretriz constitucional da eficiência administrativa, que impõe ao Estado o dever de gerir seus recursos com racionalidade, evitando o prosseguimento de demandas com baixa probabilidade de satisfação e alto custo operacional.

Em situação semelhante, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou nos seguintes termos:

Ementa padrão CNJ: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF.

Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base na ausência de interesse processual, em consonância com o Tema 1184 do STF e Resolução 547/2024 do CNJ.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ, é aplicável ao caso concreto, considerando o valor atualizado da dívida e a inércia do exequente em promover a citação.

Razões de decidir

3. O Estado do Pará não comprovou que a dívida alegada está regularmente cobrada ou que existam outros débitos em aberto, além do discutido nos autos. 4. A execução fiscal, pendente há 16 anos, não teve movimentação útil por mais de um ano, e o exequente não logrou localizar bens penhoráveis do executado. 5. A aplicação do Tema 1184 do STF é vinculante e reflete os princípios da eficiência administrativa e da economicidade.

Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:" É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio constitucional da eficiência administrativa, quando não há movimentação útil no processo por mais de um ano e inexistem bens penhoráveis localizados. "

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37 e 70; CPC, arts. 485, VI, 927 e 932, IV, & ‘b’. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007188-18.2008.8.14.0028 – Relator (a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/08/2024)

........................................................................................

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra TECNOMADEIRAS LTDA, em razão de sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara única da Comarca de Novo Progresso-PA, que extinguiu a AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. n º 0000103-79.2006.8.14.0115), por ausência de interesse de agir.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00001037920068140115 21716528, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público)

Assim, não merece reforma a decisão monocrática agravada, pois o agravante não apresentou fatos novos ou argumentos suficientemente relevantes que justifiquem um entendimento diverso. Portanto, a decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 07/07/2025